Tribunal: TJES
Processo: 5004006-07.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004006-07.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: STANLEY CAPPI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO. ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria do Estado, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

Verificar se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC e do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Conferir a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016.

A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal do conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como através de intimação eletrônica via sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III e IV;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 183;

Lei nº 9.099/95, art. 45;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante
:

STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014;

STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020;

STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5004006-07.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: STANLEY CAPPI e MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INTIMAÇÃO. ART. 183, CPC. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA E SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que rejeitou o pedido da Procuradoria do Estado, em que alegou a nulidade da intimação por inobservância da prerrogativa prevista no art. 183 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo a reabertura do prazo processual. A decisão impugnada determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

Verificar se a intimação da Fazenda Pública estadual, realizada exclusivamente para comunicação da pauta de sessão de julgamento, configura nulidade processual nos termos do art. 183 do CPC e do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Conferir a necessidade de reabertura dos prazos processuais em virtude da suposta irregularidade na intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183, § 1º, do CPC estabelece que a intimação da Fazenda Pública deve ser feita de forma específica, o que, em princípio, exigiria que o ente público fosse informado não apenas sobre a pauta de julgamento, mas também sobre o conteúdo do acórdão. No entanto, o procedimento aplicado nos Juizados Especiais, conforme a Lei nº 9.099/95 e a Lei nº 12.153/2009, permite que a intimação para ciência da pauta seja suficiente, nos termos do Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016.

A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95, em consonância com o art. 27 da Lei nº 12.153/2009, e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF no Tema 549, estabelecem que a intimação via Diário da Justiça para mera ciência da pauta de julgamento é suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, não se exigindo a intimação pessoal do conteúdo do acórdão, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A intimação da Fazenda Pública estadual para ciência da pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça, bem como através de intimação eletrônica via sistema PJe, atende às exigências legais previstas no art. 183, CPC, e no Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016. 2. Não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação do conteúdo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 549.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III e IV;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021, 183;

Lei nº 9.099/95, art. 45;

Lei nº 12.153/2009, art. 27;

Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016;

Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante
:

STF, Tema 549, ARE: 648629 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/04/2013, Publicação: 08/04/2014;

STJ, AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento: 17/03/2020, Publicação: DJe 19/03/2020;

STJ, AgRg no REsp 1.040.596 RJ, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento: 11/09/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Stanley Cappi em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Quetiapina 100mg, conforme prescrição médica.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de STANLEY CAPPI para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciarem o medicamento QUETIAPINA 100MG, enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), autorizado o fornecimento de medicamento genérico, ao tempo em que REJEITO as preliminares arguidas, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito. Estabeleço multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1° e 537, caput, em caso de descumprimento da presente SENTENÇA, bem como, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o patrimônio pessoal dos Secretários de Saúde do Estado e do Município em caso de descumprimento da presentes nos prazos acima indicados, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. No entanto, a 3ª Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O acórdão transitou em julgado em 01/02/2024, conforme certidão de ID nº 7221187.

Na sequência, o ente estadual requereu a intimação da Fazenda Pública na forma do art. 183, § 1º, do CPC, com a consequente reabertura de prazo recursal para os atos que, segundo alega, não observaram a forma legal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo rejeitou o pedido da procuradoria e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito:

Assim, em leitura conjunta das disposições legais, a Fazenda Pública deve ser intimada da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação eletrônica quanto ao resultado do recurso. Intime-se. Após, retornam-se os autos para a instância de origem.

Diante da decisão, o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo Interno, sustentando a nulidade da certidão de trânsito em julgado, sob o argumento de que a intimação da pauta da sessão não supre a exigência legal de intimação do conteúdo do acórdão para a Fazenda Pública, nos moldes do art. 183 do CPC e art. 6º da Lei nº 12.153/09. Requereu, assim, a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade e a reabertura do prazo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática por este d. juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública o disposto na Lei n.º 9.099/95, de modo que, na ausência de regulamentação específica, deve-se recorrer às normas do microssistema dos Juizados Cíveis para suprir eventual lacuna legal.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 45 da Lei n.º 9.099/95, o qual estabelece expressamente que “as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento”. Assim, é suficiente a intimação da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão.

Corrobora esse entendimento a Resolução n.º 023/2016, do Colégio Recursal do TJES, que em seu art. 37 dispõe que “o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento”. Como esta Turma Recursal proclama os votos no próprio dia da sessão, não subsiste interesse da Fazenda Pública na alegação de nulidade da intimação, tampouco se sustenta a invocação da prerrogativa de intimação pessoal — a qual, cumpre ressaltar, não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 549 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Federal (art. 17 da Lei n.º 10.910/2004) não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
in verbis
: “a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.” (STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014).

Além disso, o próprio Ato Conjunto n.º 013/2016 da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJES) corrobora essa interpretação, ao dispor:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento;

[...]

Art. 7º – As citações e intimações da Fazenda Pública a serem realizadas em autos eletrônicos observarão o disposto na Lei nº 11.419/2006.

A Lei n.º 11.419/2006, por sua vez, estabelece em seu art. 5º, § 6º, que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, mesmo por excesso de zelo, a secretaria desta Turma Recursal efetuou a intimação da Procuradoria do Estado via intimação eletrônica, conforme Id. n° 5958450, cumprindo integralmente o disposto na legislação vigente quanto à ciência da sessão de julgamento.

Esse entendimento encontra respaldo em reiterada jurisprudência. Destacam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido da Turma Recursal do Estado de Rondônia reconheceu, de ofício, a intempestividade do recurso inominado não reconhecendo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do inciso I do art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação para "preservar a competência do tribunal". Dessa forma, tem-se como principal função garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.535/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019; AgInt na Rcl n. 31.875/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2016; AgInt na Rcl n. 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/6/2019. 3. Ademais, faz-se necessário esclarecer que a questão controvertida nos autos é a necessidade ou não de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial, ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, haja vista que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/1995. Precedente: AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, PRIMEIRA TURMA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.040.596 RIO DE JANEIRO, RELATOR:MIN. LUIZ FUX, 11/09/2017).

Dessa forma, à luz da legislação aplicável, dos atos normativos internos e da jurisprudência dominante, conclui-se que a Fazenda Pública deve ser intimada da pauta da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação do teor do acórdão.

Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado na Decisão Monocrática, reconhecendo a regularidade da intimação realizada e afastando qualquer nulidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)